Tribunal: TJSP
Processo: 2123396-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a gratuidade processual, por ausência de prova da condição de hipossuficiência. Declarações firmadas que têm presunção iuris tantun. Rendimentos percebidos por dois coautores dentro do limite fixado pelo Estado para atendimento pelas Defensorias Públicas da União e do Estado. Consonância com a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a gratuidade processual, por ausência de prova da condição de hipossuficiência. Declarações firmadas que têm presunção iuris tantun. Rendimentos percebidos por dois coautores dentro do limite fixado pelo Estado para atendimento pelas Defensorias Públicas da União e do Estado. Consonância com a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o), Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o), bem como o art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV da CF. Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa quanto ao outro coautor. Precedentes desta Câmara. Recurso parcialmente provido.